Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS APROVADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/DF. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. POUCAS PEÇAS PROCESSUAIS ELABORADAS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 8o E 8a-A, DO CPC.
1. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois, ao se aplicar a lei, deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, §2o, inc. I a IV do CPC, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para uma interpretação sistemática da norma.
2. A aplicação irrefletida dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do artigo 85% do CPC pode representar inegável excesso, violando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
3. Deu-se provimento ao apelo para fixar em R$500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários sucumbenciais.